Tribunal: TJSP
Processo: 1070117-68.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Prestação de serviço. Contrato de gerenciamento, pela plataforma Mercado Pago, de pagamento de vendas realizadas "online" ("e-commerce"). Autora lojista virtual. Vendas por ela realizadas dadas pela ré por impugnadas pelos pretensos compradores. Retenção, nos termos do contrato, dos valores correspondentes, com solicitação à lojista dos comprovantes devidos. Autora que impugna por meio da

Ementa:
Prestação de serviço. Contrato de gerenciamento, pela plataforma Mercado Pago, de pagamento de vendas realizadas "online" ("e-commerce"). Autora lojista virtual. Vendas por ela realizadas dadas pela ré por impugnadas pelos pretensos compradores. Retenção, nos termos do contrato, dos valores correspondentes, com solicitação à lojista dos comprovantes devidos. Autora que impugna por meio da presente demanda as retenções, sem todavia fazer prova da regularidade das operações, com efetiva remessa e entrega aos adquirentes dos produtos negociados. Retenções relacionadas na petição inicial sem a devida identificação quanto aos nomes dos adquirentes. Avisos de recebimento apresentados em número de 32, para um total de 151 retenções discutidas. ARs, por seu turno, apresentados de forma caótica, sem correlação para com as solicitações feitas pela ré e sem a devida associação pela autora às retenções concretamente discutidas. Petição inicial precariamente fundamentada. Prova ademais insuficiente para a demonstração da realidade das operações realizadas e, portanto, da ilicitude das retenções advindas de contestação de terceiros. Ônus probatório que tocava à autora. Demanda improcedente. Sentença reformada. Apelação da ré provida.